Tribunal: TJDFT
Processo: 0749946-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO MONITORAMENTO. CLASSIFICAÇÃO DA FALTA COMO MÉDIA. DESCONSIDERAÇÃO DOS DIAS DE DESCOMPRIMNENTO COMO PENA CUMPRIDA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão da Vara de Execuções Penais que acolheu as justificativas apresentadas pelo apenado, quanto ao descumprimento das condições da monitoração eletrônica, desclassificando a conduta para falta de natureza média e mantendo o benefício nos moldes anteriormente concedidos, nos Autos da Execução n. 0020285-41.2016.8.07.0015. O agravante requer a desconsideração dos dias em que ocorreram as violações como tempo de cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é definir se é juridicamente possível desconsiderar, para fins de cumprimento da pena, os dias em que o apenado descumpriu as condições da monitoração eletrônica.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei de Execução Penal, em seus arts. 146-C e 146-D, estabelece os deveres do condenado submetido à monitoração eletrônica e as sanções aplicáveis ao descumprimento, não prevendo a interrupção ou desconsideração dos dias em que se deram a violação da zona de inclusão e deslocamento do cômputo da pena como forma autônoma de penalidade.
4. Embora existam precedentes desta Corte admitindo o desconto do período de descumprimento do monitoramento eletrônico no cumprimento da pena, o STJ firmou orientação recente no sentido de vedar tal abatimento, por ausência de previsão normativa, consolidando posição que deve ser observada para uniformização jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.